Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708839-44.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. FRIGORÍFICO, ABATE DE BOVINOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS - RICMS. PORTARIA No 225/2006. ATIVIDADES ECONÔMICAS. FABRICAÇÃO DE PRODUTO DE CARNE. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CONCESSÃO DO REGIME ESPECIAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples reprodução dos argumentos agitados na contestação não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. 2. Há que prevalecer a decisão proferida pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) do DF que resguardou o enquadramento no regime diferenciado, uma vez que essa questão foi ratificada em processo judicial transitado em julgado. 2.1 O auto de infração discutido nos autos foi emitido em dezembro de 2014, isto é, antes do encerramento do regime especial conforme estabelecido no artigo 320- D do Decreto no 18.955/1997. Nesse cenário, deve reconhecida a invalidade do Auto de Infração, de forma a privilegiar a segurança jurídica. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 26 da Lei Complementar 87/96 e 111, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, discorrendo sobre a distinção entre a aptidão para apurar o ICMS segundo o regime mais benéfico e efetivo cumprimento dos requisitos previstos em lei. Pondera que a operação realizada não atende a legislação correspondente (artigo 320-D do RICMS) e não poderia ser beneficiada pela apuração mais benéfica do ICMS, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária. Afirma que “ainda o contribuinte seja cadastrado como beneficiário do regime especial, o ICMS pode ser lançado pelo regime normal, independentemente da sua exclusão, quando constatada a operação que não se enquadra nas hipóteses previstas em lei”. Suscita que o acórdão incorreu em ofensa ao artigo 111 do CTN ao emprestar interpretação extensiva à legislação mais benéfica ao contribuinte. Aduz que as regras de isenção ou benefício fiscal, que implicam redução ou exclusão do crédito tributário, devem ser interpretadas de forma literal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 26 da Lei Complementar 87/96 e 111, incisos II e III, do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, o colegiado foi claro ao manifestar pela nulidade do auto do auto de infração n. 15.453/2014, porquanto comprovado que a Qualidade Alimentos Ltda. estava submetida ao regime especial previsto no art. 320-D do RICMS/DF, para a atividade econômica de frigorífico abatedouro de carne bovina e suína no período de 22/04/2004 a 28/02/201, tendo sido reconhecido o regime especial administrativamente até o ano de 2014 (e estendido até 2019 por força de decisão judicial).” (ID 66829948). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de leis locais, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028